Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-66.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO. ADIAMENTO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA. LEI 14.046/2020. APLICABILIDADE. REMARCAÇÃO PARA O ANO DE 2022. OBRIGAÇÕES CUMPRIDAS SEM INTERVENÇÃO JUDICIAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido de compensação por danos morais formulado pela autora recorrida. Sustenta a recorrente que a remarcação da viagem ocorreu em função da pandemia de COVID-19, impondo-se a aplicação da Lei 14.046/20, a qual veda a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Afirma ainda que a remarcação ocorreu antes mesmo da citação no processo, não configurando qualquer desídia. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

IV. Com efeito, as medidas estatuídas pela Lei 14.046/2020 visam a atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 nos setores de turismo e de cultura. Desse modo, considerando que o a aquisição do pacote ocorreu em 2020, para usufruto inicial em 2021, durante o período pandêmico, tais disposições não podem ser afastadas na hipótese. Importante ressaltar que a recorrente, no e-mail enviado à autora, ID 45779066, justificou claramente o adiamento em função dos efeitos da pandemia, especialmente a redução da oferta de voos com tarifa promocional.

V. Nesse contexto, referida lei dispõe que: “Art. 2o Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: (Redação dada pela Lei no 14.390, de 2022) I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. (...) § 5o Na hipótese prevista no inciso I do caput deste artigo, serão respeitados: II - a data-limite de 31 de dezembro de 2023, para ocorrer a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados.”

VI. No caso dos autos, o e-mail enviado pela ré assegura o cumprimento das condições estabelecidas pela Lei 14.046/2020, com as alterações implementadas pela Lei 14.390/2022. Aliás, assegura até mesmo o ressarcimento da quantia paga em até 60 (sessenta) dias úteis, caso essa seja a opção do consumidor. Portanto, considerando que a viagem foi remarcada ainda para o ano de 2022, antes da citação neste processo e com bastante antecedência à data limite prevista em Lei, não se afigura descumprimento capaz de gerar danos morais à consumidora. Não fosse isso, o próprio art. 5o da Lei 14.046/2020 afasta, como regra, o cabimento de reparação por danos morais em casos como o presente. Confira-se a redação do citado dispositivo: “Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 , ressalvadas as situações previstas no § 7o do art. 2o e no § 1o do art. 4o desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária.”

VII. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.

VIII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.